Tribunal: TJDFT
Processo: 0002974-81.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CRIMES CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO ART. 7o DA LEI No. 8.137/90. CABIMENTO. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. CONCURSO MATERIAL. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
1. Ausente o interesse dos réus em recorrer quanto aos pontos em que a sentença lhes foi favorável, os recursos devem ser parcialmente conhecidos.
2. Se as provas produzidas nos autos em conjunto com as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente comprovam a existência de grupo organizado de 04 (quatro) ou mais pessoas, com nítida divisão de tarefas entre seus integrantes,voltada paraa prática de crimes cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos (artigo 1o, § 1o, da Lei 12.850/13), resta caracterizado o crime de Organização Criminosa (artigo 2o, da Lei 12.850/13), sendo inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e, muito menos, a desclassificação para o crime de artigo de Associação Criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal.
3. Ausente prova segura quanto ao cometimento do crime de Receptação Qualificada (artigo 180, § 1o, do Código Penal), impositiva a absolvição, em atenção ao princípio “in dubio pro reo”.
4. A jurisprudência mais recente do eg. Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que o crime previsto no artigo 7o, inciso IX, da Lei no. 8.137/90 é de perigo concreto e não abstrato, de forma que, por ser um delito que deixa vestígios, torna-se imprescindível a realização de perícia para demonstrar o risco concreto do produto, inclusive nos casos de mercadorias com prazo de validade expirado. Não tendo sido realizada a aludida perícia nos autos para atestar a impropriedade da mercadoria apreendida, devem ser absolvidos os réus dessa imputação, por falta de materialidade do delito.
5. Comete crime de falsidade ideológica o agente que, com o fim de alterar verdade sobre fato juridicamente relevante, insere sócio "laranja" no contrato social de empresa, da qual, de fato, é apenas o gerente.
6. Tratando-se de réu reincidente e possuindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, descabido o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
7. O crime continuado (artigo 71 do Código Penal) não se coaduna com a prática do crime de Organização Criminosa, que perturbam a paz pública, visto que o fato de os indivíduos unirem-se de forma estável e permanente com o objetivo específico de praticar crimes indeterminados demonstra habitualidade delitiva e não continuidade, devendo todas as infrações cometidas pelo grupo serem punidas em concurso material.
8. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais a apreciação de pedido de gratuidade de justiça e consequente isenção de pagamento de custas processuais.
9. Recursos dos réus CLEMILTON, JOSE MARIA, ELVYS, GILMAR e WELVIS parcialmente conhecidos e, nesta parte, desprovidos. Recurso do réu FABIANO parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. Recursos dos réus AMANCIO, EUDES, FRANCISCO e RITA conhecidos e parcialmente providos. Recursos dos réus JEAN, JULIO CESAR e LEANDRO conhecidos e desprovidos.